Tribunal: STF
Processo: HC 152685
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de declaração rejeitados.